Tribunal: TJMT
Processo: 1037023-37.2024.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037023-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DRALZIO ITOR JACINTO - CPF: 004.771.201-56 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO PIX FRAUDULENTA REALIZADA APÓS ROUBO DE APARELHO CELULAR E O REGISTRO DE RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transação Pix fraudulenta, efetuada no mesmo dia do roubo do aparelho celular. O agravante sustenta ter solicitado o bloqueio da conta ainda no dia do fato, e que a instituição não demonstrou a anterioridade da transação em relação à solicitação de bloqueio nem apresentou gravação da ligação ou elementos técnicos aptos a afastar sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por transação bancária fraudulenta realizada no mesmo dia do roubo do celular do consumidor; (ii) estabelecer se restam configurados os danos materiais e morais indenizáveis em virtude da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC, sendo objetiva e afastada apenas mediante comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à ré a obrigação de comprovar a regularidade da transação, o que não foi atendido, uma vez que não foi apresentado o horário exato da operação Pix, e nem contestado o protocolo de reclamação indicado na inicial, com a finalidade de desconstituir as alegações da parte promovente.

5.

A documentação constante nos autos comprova que o bloqueio da conta foi efetivado apenas em 25/01/2024, embora tenha sido solicitado em 24/01/2024, conforme protocolo de reclamação, o que corrobora a tese de falha na prestação do serviço e ausência de diligência adequada por parte da instituição.

6.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não encontra respaldo probatório, especialmente diante da omissão da ré em demonstrar segurança adequada do sistema e a ausência de falha operacional.

7.

A jurisprudência, consubstanciada na Súmula 479 do STJ, firma o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, ainda que por terceiros.

8.

A sentença de primeiro grau examinou adequadamente as provas, reconheceu o dano moral "in re ipsa" e fixou as indenizações em patamares razoáveis e proporcionais, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas realizadas após o furto de aparelho celular, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2.

A ausência de comprovação da anterioridade da transação em relação à solicitação de bloqueio, bem como a falta de elementos técnicos mínimos, caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

O dano moral decorrente de fraude bancária em contexto de omissão do fornecedor configura-se "in re ipsa", dispensando prova específica de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por Dralzio Itor Jacinto contra a
decisão monocrática
proferida nos autos do Recurso Inominado, que deu provimento ao recurso da parte promovida para
reformar a sentença de primeiro grau
e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais.

O agravante, ora recorrente, sustenta que:

·

Solicitou o
bloqueio da conta
no mesmo dia do furto, em
24/01/2024
, conforme
protocolo nº 2024/10201145
;

·

A instituição financeira não comprovou que o bloqueio foi solicitado
após
a transação indevida;

·

A ré
não trouxe aos autos gravação da ligação
, nem comprovou o
horário exato
da transação Pix;

·

Houve omissão da requerida quanto à segurança da conta, sendo inaplicável a excludente do art. 14, §3º, II, do CDC.

Houve apresentação de contrarrazões refutando as alegações da parte agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025